Tribunal: TJBA
Processo: 8009309-38.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8009309-38.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS GABRIEL DE SOUZA MOURA e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DANO QUALIFICADO. ADOLESCENTES APREENDIDOS EM FLAGRANTE APÓS SUPOSTA AGRESSÃO A VÍTIMAS NA ORLA II DE JUAZEIRO/BA. DANIFICAÇÃO DE BICICLETA SEM COMPROVAÇÃO TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. BEM DISPONÍVEL PARA PERÍCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 167 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por LUCAS GABRIEL DE SOUZA MOURA, EVERTON DE LIMA ARAÚJO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA contra sentença da 2ª Vara Criminal da comarca de Juazeiro/BA, que julgou parcialmente procedente a representação do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao crime de dano qualificado por motivo egoístico (art. 163, parágrafo único, IV, do Código Penal). De acordo com a inicial, os adolescentes teriam, em comunhão de vontades, abordado duas vítimas na Orla II da cidade, subtraindo mediante grave ameaça uma bicicleta da marca Ox e danificando outra, também da marca Ox, pertencente à segunda vítima. Após a fuga, foram apreendidos em flagrante pela polícia e encaminhados à Delegacia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame pericial direto, quando os vestígios do suposto dano ainda estavam disponíveis, inviabiliza a comprovação da materialidade do ato infracional análogo ao crime de dano qualificado; (ii) analisar, de forma subsidiária, se a medida de semiliberdade aplicada ao representado Everton revela-se desproporcional e destituída de fundamentação individualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 158, que é indispensável o exame de corpo de delito direto para a comprovação de infrações que deixem vestígios, como é o caso do dano qualificado, não podendo sua ausência ser suprida pela confissão do acusado ou por prova testemunhal, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 167 do CPP. 4. No caso concreto, embora os adolescentes tenham sido apreendidos em flagrante e existam relatos testemunhais sobre a ocorrência do dano, não foi expedida guia pericial nem realizada qualquer diligência destinada à análise técnica da bicicleta supostamente danificada, conforme informado expressamente pela autoridade policial nos autos. 5. Verifica-se que o objeto danificado estava disponível para a perícia, não havendo justificativa plausível para a sua não realização. A omissão estatal, por desídia, afasta a incidência das hipóteses excepcionais previstas no art. 167 do CPP. 6. O recibo de restituição do bem não aponta avarias visíveis, corroborando a inexistência de prova material do suposto dano. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça que a ausência injustificada de laudo pericial, quando possível sua produção, impede o reconhecimento da materialidade do delito de dano, mesmo na presença de prova testemunhal ou confissão. 7. Diante da ausência de prova técnica indispensável, impõe-se a absolvição dos adolescentes por ausência de comprovação da existência do fato, nos termos do art. 189, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 8. Quanto ao pedido subsidiário de substituição da medida de semiliberdade aplicada ao adolescente Everton, sua análise resta prejudicada diante da superveniente extinção de sua punibilidade, em razão de falecimento, conforme sentença declaratória constante dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento de ato infracional análogo ao crime de dano qualificado exige a produção de laudo pericial direto quando os vestígios do dano estão disponíveis para exame.” “A ausência de perícia, por desídia estatal, não pode ser suprida por prova testemunhal ou confissão, dada a natureza material do delito de dano.” “A falta de comprovação da materialidade do ato infracional impõe a absolvição, nos termos do art. 189, IV, do ECA.” “A extinção da punibilidade por óbito prejudica a análise de pretensões subsidiárias relativas à medida socioeducativa imposta.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158 e 167; CP, art. 163, parágrafo único, IV; ECA, art. 189, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2321467/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024, DJe 21.03.2024; STJ, AgInt no HC 437.169/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.09.2018, DJe 26.09.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8009309-38.2023.8.05.0146, em que figura como apelantes LUCAS GABRIEL DE SOUZA MOURA, EVERTON DE LIMA ARAÚJO e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo dos representados LUCAS GABRIEL DE SOUZA MOURA e MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA SILVA, a fim de reformar a sentença recorrida, e absolver os apelantes, diante da fragilidade probatória acerca da materialidade delitiva, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74